Tribunal: STF
Processo: Rcl 3998
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-03
Data de publicação: 2006-08-03

Ementa:
EMENTA: Reclamação: alegação de desrespeito do julgado do Supremo
Tribunal na ADIn 2.311-MC (Néri, DJ 07.06.2002): improcedência.
O ato reclamado, que é da Justiça cearense, apesar da
proximidade do tema de fundo - pensão devida a descendente de
servidor falecido - não guarda identidade com o ato normativo
atacado na ADIn 2.311-MC, o que inviabiliza o exame da matéria na
via da reclamação.